Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESOLUÇÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE PAGAMENTO DE CADA PRESTAÇÃO.
I. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
II. A Teoria do Adimplemento Substancial não encontra campo fértil para aplicação na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel supera o prazo de tolerância previsto na promessa de compra e venda.
III. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
IV. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível indenização por lucros cessantes na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
V. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício.
VI. É possível a cumulação da multa moratória que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes que reparam os danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento.

VII. A correção monetária, como simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda, incide desde o pagamento de cada uma das parcelas pagas pelo promitente comprador.
VIII. Recursos conhecidos.Desprovido do réu e parcialmente provido o da autora.